Tribunal: STF
Processo: RE 1456583
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 311):



    “APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA ESTABILIZADA DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEITADA – CONVERSÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO – ARTIGO 19, ADCT – LEGALIDADE – APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – VACÂNCIA DO CARGO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 



    - Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações entre a Administração Pública municipal e servidora que foi estabilizada com fulcro no art. 19 do ADCT e passou a ser submetida ao regime estatutário, nos termos da legislação municipal que estabelece regime único dos servidores, conforme precedentes do c. STJ



    - O órgão especial deste c. TJMG, no julgamento da ADI n. 1.0000.14.055585-5/000, ressalvou expressamente a possibilidade de transformação do regime jurídico para os servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ocupantes de emprego público, regido pela CLT, sem gerar qualquer incompatibilidade com a lei, ante a necessidade de se estabelecer um regime jurídico único.



    - Considerando que a aposentadoria acarreta necessariamente a vacância do cargo público, à luz da tese jurídica firmada no IRDR nº 1.0002.14.000220-1/003, resulta inviável à reintegração da servidora ao cargo de professora, quando já se encontra aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social.



    - Não é devido o pagamento dos valores relativos ao aviso prévio, multa fundiária (40% do FGTS) e multa do art. 477 da CLT em razão da extinção do vínculo jurídico funcional entre a autora e o Município, pois se tratam de verbas rescisórias devidas apenas aos que possuem vínculo celetista.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 329), foram rejeitados (Doc. 336).



    No apelo extremo (Doc. 339), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VALÉRIA APARECIDA MARRA alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, II, da CF/1988, bem como o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 853 (ARE 906.491/STF), “que definiu a matéria em questão como de COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO” (fl. 3, Doc. 339). 



    Ressalta que no ARE 1.001.075, sob a relatoria do Ministro GILMAR MENDES, também decidiu-se “pela competência da justiça trabalhista para processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, SEM CONCURSO PÚBLICO, antes do advento da CF/88, sob regime da CLT” (fl. 20, Doc. 339). 



    Afirma que foi submetida à transmudação automática do regime celetista, em razão de contratação, sem concurso público, ocorrida anteriormente à Constituição da República de 1988, para o regime estatutário, sem extinção do contrato. No ponto, sustenta que o Órgão Especial do TJMG, nos autos da ADI 055585579.2014.8.13.0000-TJ/MG decretou a inconstitucionalidade dos arts. 35 e 36 da Lei 2.572/1991 do Município de Itaúna, retornando, assim, ao regime celetista, “sob as regras do INC. II DO §3.º DO ART. 169/CRFB-88 que recepcionou o ART. 104 e 106/CRFB-1967, cujas normas constitucionais prevaleciam e continuam prevalecendo em razão da inconstitucionalidade da transmudação equivocada de regime jurídico efetuada em 1991 pelo Recorrido sem a observação do concurso ”(fl. 30, Doc. 339).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e o deferimento dos pedidos sob o prisma celetista pelo Juízo de competente. 



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 342).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao entendimento fixado pelo STF fixado no RE 906.491-RG, Tema 853 da repercussão geral (Doc. 316), o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 320):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC/2015 – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA ESTABILIZADA DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEITADA – CONVERSÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO – ARTIGO 19, ADCT – LEGALIDADE – Tema nº 853 (ARE nº 906.491) -– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 853 (ARE nº 906.491), submetido ao regime de repercussão geral, fixou a tese de que a “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.”



    - Considerando que a hipótese dos autos não se subsume à tese firmada pelo col. STF em sede de repercussão geral no ARE n. 906.491 (tema 853), porquanto ainda que servidora tenha ingressado nos quadros sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988, foi estabilizada com fulcro no art. 19 do ADCT e passou a ser submetida ao regime estatutário, nos termos da legislação municipal que estabelece regime único dos servidores, não deve ser exercido o juízo de retratação.”



    Admitido o RE na origem (Doc. 344), a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência do STF, determinou o retorno dos autos ao Juízo local a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 853 da repercussão geral (Doc. 349).



    Em nova análise da questão, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para o STF ao fundamento de que “o presente recurso já foi enviado para retratação, em razão do Tema nº 853 (cf. documento eletrônico de ordem 2), tendo a Turma Julgadora recusado a retratação” (fl. 1, Doc. 351).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, a recorrente defende a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do presente processo, afirmando, para tanto, a inconstitucionalidade da transmudação do regime celetista, em razão de contratação, sem concurso público, anteriormente à CF/1988, para o regime estatutário, com base em lei municipal declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJMG.



    O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações entre a Administração Pública municipal e a servidora, que ingressou antes da Constituição da República de 1988, pelo regime da CLT, e que foi estabilizada com base no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 4, Doc. 311):



    “No que concerne a preliminar de incompetência absoluta da justiça comum, sob a alegação de que “na forma da ADI STF-1.150-2-RS, onde foi consagrada a COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, bem como se DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DOS SEUS REGIMES JURÍDICOS sem o preenchimento do requisito do concurso público, se estará admitindo a desobediência das decisões definitivas do EXCELSO STF e a violação do inc. II do art. 37/CRFB e do Art. 102, II, § 2º/CRFB” (ordem 92), desafia rejeição. 



    Sobre o tema, o Órgão Especial deste e. TJMG julgou parcialmente procedente a ADI n. 1.0000.14.055585-5/000 declarando inconstitucional o "dispositivo que autoriza a transformação de emprego público em função pública de todos os servidores não efetivos da Administração Direta e do SAAE de Itaúna, sem restringir a transformação apenas àqueles que se enquadravam no art. 19 do ADCT", conforme acórdão assim ementado: 



    […]



    Assim, da ementa do julgado supracitada se extrai que foi expressamente ressalvada a possibilidade de transformação do regime jurídico para os servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ocupantes de emprego público, regido pela CLT, sem gerar qualquer incompatibilidade com a lei, ante a necessidade de se estabelecer um regime jurídico único. 



    No caso em análise, convém observar que a apelante foi admitida pelo Município de Itaúna, sob o regime celetista, em 01/03/1979 (ordens 5 e 8 fl. 29), isto é, há mais de 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição da República de 1988; e, portanto, considerada estável no serviço público, nos termos do art. 19 da ADCT, consoante confirmado na relação dos servidores municipais acostada à ordem 8 em que classificada a apelante como “estabilizada” (fl. 28): 



    […]



    Nesse contexto, considerando que a recorrente foi estabilizada com base no art. 19 do ADCT, tem-se que a declaração de inconstitucionalidade invocada não atinge seu vínculo com o Município de Itaúna, que permanece estatutário, em decorrência da sua regular inclusão no serviço público, como função pública; e, portanto, compete à Justiça Comum o deslinde da presente controvérsia em que se questiona inclusive a extinção do vínculo. 



    […]



    No caso em apreço, depreende-se dos autos que a autora ingressou no serviço público municipal, sob o regime celetista, em 01/03/1979 (ordens 5 e 8 fl. 29), tendo adquirido estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT. 



    Posteriormente, com a edição da Lei Municipal nº 2.572/91, o Município de Itaúna passou a adotar o regime único para todos os servidores, ocasião em que a autora passou a ser submetida ao regime estatutário, sendo oportuno ressaltar que, na análise da preliminar arguida pela autora, foi declarado que a conclusão alcançada pelo órgão especial no julgamento da ADI n. 1.0000.14.055585-5/000 não alcança os servidores municipais estabilizados pelo art. 19 do ADCT. 



    Logo, deve ser reconhecida a natureza estatutária do vínculo entre a recorrente e o Município de Itaúna, afigurando-se, portanto, descabido o pleito de pagamento do FGTS, por se tratar de verba devida apenas aos trabalhadores celetistas. 



    No mesmo sentido, já decidiu este TJMG, em caso análogo: 



    […]



    Por fim, reconhecida a natureza estatutária do vínculo entre a recorrente e o Município de Itaúna, não há se cogitar o alegado direito ao recebimento dos valores relativos ao aviso prévio, multa fundiária (40% do FGTS) e multa do art. 477 da CLT em razão da extinção do vínculo jurídico funcional entre a autora e o Município, pois se tratam de verbas rescisórias devidas apenas aos que possuem vínculo celetista.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 906.491-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, fixou a seguinte tese para o Tema 853 da repercussão geral:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, De de 07/10/2015).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Município do Rio de Janeiro. Admissão de servidor sem realização de concurso público antes da CF/88 e sob o regime da CLT. Matéria afeta ao Tema nº 853 da Repercussão Geral. ADI nº 3.395. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A pretensão dos autos, com paradigma na ADI nº 3.395, funda-se em tese contrária à jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade da transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos quando ausente prévia aprovação em concurso público.



    2. A pretensão dos autos vai de encontro ao julgado no ARE nº 906.491 (vinculado ao Tema nº 853 da Repercussão Geral), no qual se afirmou que compete à Justiça do Trabalho julgar demanda de recebimento de verbas trabalhistas proposta contra a Administração Pública por servidores admitidos sem aprovação em concurso público, antes da CF/88 e sob o regime da CLT.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 59965-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR ESTABILIZADO. REGIME CELETISTA. ART. 19 DO ADCT. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 



    1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolva o Poder Público e servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes: Rcl 16.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/9/2014; Rcl 16.893-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; e Rcl 8.406-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO CELETISTA. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. LEI ESTADUAL. INVALIDADE.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 836.714-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/4/2015)



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO ANTERIOR A 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE PRESTAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO: ARE 906.491 – TEMA 853. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.974 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/8/2016)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 853. DEPÓSITOS DO FGTS. SÚMULA 284/STF. 



    1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 906.491-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte sobre a questão, a fim de reconhecer a “Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo”.



    2. Quanto à controvérsia relativa aos depósitos do FGTS, incide o disposto na Súmula 284/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” ARE 913.338-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/03/2016)



     



    Acresça-se que em caso semelhante, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 1.001.075-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 928), reafirmou a jurisprudência para assentar a competência da Justiça do Trabalho para “processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente